Tribunal: TJDFT
Processo: 0010178-26.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIADE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS. CRITÉRIOS. FIXAÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 143. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 143), no sentido de que, em caso de extinção da execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, deve-se averiguar quem deu causa ao ajuizamento da ação, a fim de imputar-lhe a responsabilidade pelos honorários advocatícios.
2. À luz do princípio da causalidade, é devida a condenação da Fazenda Pública exequente em honorários advocatícios quando a extinção da execução, em razão do cancelamento do débito, ocorrer após a contratação de advogado pelo executado para oferecer exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal.
3. Recurso conhecido e provido.